Tribunal: TJSP
Processo: 2126692-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para coleta de documentos e negou a extensão da gratuidade da justiça para tais atos. A agravante alega dificuldades financeiras e logísticas para

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para coleta de documentos e negou a extensão da gratuidade da justiça para tais atos. A agravante alega dificuldades financeiras e logísticas para obtenção pessoal dos documentos, solicitando a reforma da decisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a gratuidade da justiça abrange a expedição de ofícios para obtenção de documentos e se há necessidade de intervenção judicial para tal.
III. Razões de Decidir
3. A condição de beneficiária da justiça gratuita já assegura à agravante a isenção de custas para obtenção dos documentos, conforme artigo 98, § 1o, inciso IX, do CPC.
4. A modernização do sistema judicial permite a tramitação eletrônica de documentos, eliminando a necessidade de deslocamento físico. O princípio da cooperação não impõe ao magistrado a prática de atos que são de responsabilidade da parte.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça abrange a isenção de custas para obtenção de documentos. 2. A tramitação eletrônica elimina a necessidade de deslocamento físico para obtenção de documentos.
Legislação Citada:
CPC, art. 98, § 1o, inciso IX; art. 6o.